Tribunal: TJMT
Processo: 0039375-43.2016.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0039375-43.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MANUEL AVELINO ALVES - CPF: 027.345.241-04 (APELADO), LUCIANA AMALIA ALVES - CPF: 902.827.101-59 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (APELANTE), MARINA NOVETTI VELLOSO - CPF: 014.506.921-41 (ADVOGADO), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO – PISTA ALAGADA - DEVER DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E SINALIZAÇÃO DA VIA SOB A SUA ADMINISTRAÇÃO – FATOS E NEXO CAUSAL DEMONSTRADOS NOS AUTOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Embora a responsabilidade das prestadoras de serviço público seja, em regra, objetiva (art. 37, § 6º, da Constituição Federal), na hipótese dos autos, em que se discute suposto ato omissivo da concessionária ré, tem lugar a aplicação da teoria da culpa do serviço ou "faute du service". (...)”.

(TJMG - Apelação Cível 1.0338.16.000810-2/001, Relator(a): Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier, 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/05/2020, publicação da súmula em 03/06/2020).

Comprovação de que a causa principal dos danos suportados pelo apelado foi a inexistência de prestação do serviço de limpeza, conservação e sinalização da rodovia que está sob a administração da concessionária.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A.
, em face de sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Cível da comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais Decorrentes de Acidente de Trânsito n. 0039375-43.2016.8.11.0041,

ajuizada por
MANUEL AVELINO ALVES
, julgou parcialmente procedente o pleito autoral, para condenar a requerida ao pagamento e indenização por danos materiais no valor de R$ 37.000,00 e ao pagamento a título de danos morais, no valor de R$ 10.000,00, bem como ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

A apelante argui, preliminarmente, a ilegitimidade ativa do apelado em relação aos danos materiais, vez que estava de posse do veículo, quando do acidente discutido nos autos; apenas proprietário legítimo pode integrar a demanda, nesse ponto.

Sustenta sua ilegitimidade passiva, por ter o acidente ocorrido no KM 242,9 da BR-163/MT, sendo o trecho entre o KM 119,90 até o KM 516,60 da BR-163/MT “teria sido incluída por um período de nove meses ao Contrato de Concessão pactuado entre CRO e a ANTT”, realizando, após solicitação da ANTT, “para realizar temporariamente os serviços de conservação no trecho como garantia das condições mínimas de trafegabilidade, já que, quando a área de concessão estava somente sob a administração do DNIT”, estando o trecho sob a responsabilidade da Concessionária Sanches Tripoloni.

Afirma que não pode ser responsabilizada por acidente causado pela suposta presença de água e más condições de trecho concernente ao DNIT, uma vez que a concessionária não foi a responsável pela suposta má conservação da rodovia.

Defende ser o Juízo incompetente, vez que as opções da competência relativa são o local do fato ou domicílio do autor, não observado na propositura da demanda.

Consigna que o alagamento na pista, que teria causado o acidente, diversamente do apontado na sentença, a obra de limpeza foi realizada pelo Consórcio Sanches Tripoloni e não pela apelante. Aponta que o fato causador do acidente não pode ser atribuído ao apelante, que cumpriu com as
obrigações contratuais
e socorreu a vítima do acidente prontamente.

Ressalta que apelado contribuiu para ocorrência do acidente, devido a fadiga do motorista e a velocidade em que estava trafegando. Aduz que não há nos autos a comprovação de que o alagamento da pista, causada pela chuva, ocorreu pela presença de resíduos nos bueiros.

Alega a ausência de nexo causal quanto aos danos morais. Infirma que os danos materiais são de responsabilidade do apelado e também atribuíveis a força maior, devido à chuva intensa.

Com essas considerações requer, preliminarmente, sejam acolhidas as preliminares de ilegitimidade ativa e ilegitimidade passiva, com a extinção do feito, sem julgamento de mérito e, alternativamente, o reconhecimento da incompetência territorial, com a anulação da sentença.

No mérito requesta a reforma da sentença, para julgar improcedente o pleito autoral, com a inversão do ônus da sucumbência. Alternativamente pugna pela minoração dos honorários advocatícios fixados.

Nas contrarrazões o apelado requer o desprovimento do recurso de apelação e a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE ATIVA

A apelante argui a preliminar de ilegitimidade ativa, quanto aos danos materiais pleiteados, eis que o apelado não é proprietário do veículo envolvido no acidente, objeto do citado pleito indenizatório.

Importa destacar que o apelado era o condutor do veículo, quando do acidente discutido nos autos, o veículo é de propriedade de sua companheira, arcando aquele com os prejuízos do conserto do veículo; portanto, é legítimo para pleitear a indenização por danos materiais por ele suportado.

Neste sentido:

“APELAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DANOS MATERIAIS E MORAIS – LEGITIMIDADE ATIVA DO CONDUTOR DO VEÍCULO.

Condutor que no momento do acidente detinha a posse do bem, e, em consequência, tinha o dever de guarda e conservação da coisa. Logo, o condutor pode vir a ser responsabilizado perante o proprietário do bem pelos danos causados ao veículo – Legitimidade ativa configurada. RECURSO PROVIDO. Sentença anulada. (TJ-SP – AC: 10110437720158260005 SP 1011043-77.2015.8.26.0005, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 30/07/2020. 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/07/2020).

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar.

VOTO – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA

A apelante defende sua ilegitimidade passiva para responder a demanda, justificando não ser responsável pela manutenção do trecho que o acidente se deu.

Conforme apontado na sentença, o Ofício N° 73971/2019/SER-MT informou que o trecho em que ocorreu o acidente, na data dos fatos, encontrava-se sob a responsabilidade da apelante, de modo que é parte legítima para figurar no polo passivo da lide, senão vejamos:

“(...) Pelo exposto, constata-se que a partir de 03/09/2015 as citadas partes do trecho entre o Km 201,00 até o Km 597,70 da BR-364/MT (equivalente ao segmento entre o Km 119,90 até o Km 516,60 Rodovia BR-163/MT) foram incluídas, por um período de 09 (nove) meses, à parte do Contrato de Concessão do Edital n° 003/2013. Ou seja, o trecho se encontrava sob a responsabilidade da Concessionária Rota do Oeste.

Assim, especificamente na data de 26/04/2016, a responsabilidade pela manutenção da maior parte do segmento, entre o Km 201,00 até o Km 597,70 da BR-364/MT, não mais se encontrava a cargo deste DNIT/MT, conforme determinação do Ministério dos Transportes, por meio da Secretaria de Fomento para Ações de Transportes, ao qual esta Autarquia vinculada, que transferiu a jurisdição do referido trecho para a tutela da ANT. (...)”
(ID. 72459481 - Pág. 2).

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar.

VOTO – PRELIMINAR – INCOMPETÊNCIA

Argui ainda a apelante a incompetência do Juízo, vez que o feito foi proposto no domicílio do réu e não local do fato ou do domicílio do autor, conforme preceitua o CPC.

In casu
, depreende-se que a competência é territorial e relativa, o autor pode propor a demanda no foro do domicílio do réu, no foro do local do acidente ou, ainda, no foro do seu próprio domicílio. O disposto no art. 53, V, do CPC visa atender o interesse do autor da demanda, contudo, é possível a propositura no domicílio do réu.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. NULIDADE DA CITAÇÃO. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. PRELIMINARES REJEITADAS. DIREITO DE REGRESSO DA SEGURADORA EM FACE DO CAUSADOR DO DANO. REVELIA. OCORRÊNCIA. RESSARCIMENTO DEVIDO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, NCPC. RECURSO NÃO PROVIDO. 1 - Não há que se falar em nulidade da citação se observados os requisitos dos artigos 213 e seguintes do CPC/73 (vigentes à época dos atos). 2
- A ação de indenização fundada em acidente de trânsito pode ser proposta no foro do domicílio do réu, no foro do local do acidente ou, ainda, no foro do domicílio do autor
(artigos 94 e 100, parágrafo único, do CPC/73). 3 - Configurada a revelia, nos termos do artigo 344 do Novo CPC, devem ser considerados verdadeiros os fatos narrados na inicial. 4 - Consoante entendimento jurisprudencial consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, "na ação de reparação de danos ajuizada por seguradora contra o causador do sinistro, por sub-rogação, os juros de mora devem fluir a partir da data do efetivo desembolso, e não da citação". 5 - Os honorários de sucumbência devem ser fixados em consonância com o artigo 85 e respectivos parágrafos do Novo CPC. (TJMG - Apelação Cível 1.0702.09.567286-2/001, Relator(a): Des.(a) Marcos Lincoln , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/09/0019, publicação da súmula em 23/09/2019).

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar.

VOTO - MÉRITO

A apelante se insurge contra sentença que julgou procedente o pleito autoral, ao argumento de que acidente suportado pelo apelado se deu por culpa do mesmo e força maior (chuva), não podendo ser imputada àquela a responsabilidade pelos fatos, vez que cumpriu devidamente as obrigações contratuais, ausente ainda o nexo de causalidade entre os fatos o alegado dano moral.

A ação foi proposta pelo apelado, pleiteando a condenação da apelante ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, em razão de acidente de trânsito em rodovia, em trecho de responsabilidade da apelante, que atribui a aquaplanagem, pela deficiência no escoamento de água da pista.

O feito foi julgado procedente, contando a sentença com o seguinte dispositivo:

“(...) Posto isto, nos termos do art. 487, inc. I do Código de Processo Civil, julgo parcialmente procedentes os pedidos desta ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes de acidente de trânsito proposta por MANUEL AVELINO ALVES contra CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A, a fim de CONDENAR a ré ao pagamento de indenização por DANOS MATERIAIS no valor de R$ 37.000,00 (trinta e sete mil reais), bem como ao pagamento a título de DANOS MORAIS no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). O valor referente aos danos morais deverá ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da data do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmula 54 e 362-STJ), enquanto que o valor dos danos materiais devera' ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir da data da citação (art. 405, CC).

Custas e despesas processuais pela ré, assim Como honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos dos artigos 82, §2° e 85, §2°, ambos do CPC. (...)” (ID. 72459502 - Pág. 2).

Depreende-se dos autos que, segundo relato do autor, no

dia 26/04/2016, em torno das 10:00 horas, quando trafegava na BR-364, KM 324, sentido Cuiabá — Rondonópolis, sofreu acidente ocasionado em razão de grande volume de água na pista, que o Ievou a perder o controle do veículo, saindo da pista e vindo o veículo que conduzia a capotar. Sustenta que o volume de água na pista se deu em decorrência de defeito no sistema de escoamento que era insuficiente para drenar a água da chuva, sendo que no local inexistiam sinalizações, atribuindo à apelante a ocorrência do acidente.

É possível verificar a ocorrência o alagamento da pista, vez que é relatada tal situação no formulário da apelante de atendimento de acidente, denominado Dados do Acidente, quando do socorro prestado ao apelado, sendo ainda consignado, no mesmo documento, o relato deste de que o acidente se deu em razão de aquaplanagem, confira-se:

“Usuário informa de um acidente próximo ao Restaurante São Tomás, após a entrada de Campo Verde.

R06 informa que se trata de capotamento.

Vítima ilesa, assinou termo de encaminhamento hospitalar.

Informado ao CIOP: Zanelho.

PRF informa que não será possível retirar o veículo do local devido o alagamento, solicita as VTR’S aguardar alguns minutos até que o alagamento amenize para poder realizar o procedimento.

PRF solicita que R06 encaminhe o condutor do veículo para base da PRF, para que o mesmo possa aguardo no local;

Usuário relata que devido aquaplanagem veio a perder o controle direcional sobre o veículo.” (SIC) (ID. 72459451 - Pág. 17).

É possível verificar do conjunto probatório que a apelante possuía, a época dos fatos, responsabilidade sobre a rodovia em que ocorreu o sinistro envolvendo o veículo conduzido pelo apelado, conforme consignado no Ofício n. 73971/2019/SER — MT, emitida pelo Departamento Nacional de infraestrutura de Transportes (DNIT) (ID. 72459481 - Pág. 2).

Assim, a responsabilidade pela manutenção, conservação e sinalização do trecho em que ocorreu o acidente envolvendo o apelado era da apelante. Restou consignado no documento Dados de Ocorrência n° 96, que a apelante deu início, do dia seguinte ao acidente, a obras para limpeza de bueiro no trecho do acidente, sendo ainda destacada a seguinte informação no documento:

“No local chove bastante, operador relata que a água do canteiro central transbordou, gerando alagamento sobre a pista em sentido sul;

As 11:35hs, operador informa que que não o alagamento amezinhou.

As 12:29hs, operador informa que há alguns colaboradores da empresa Sanches Tripolone, 06 colaboradores” (ID. 72459452 - Pág. 10).

Conforme bem apontado na sentença, é evidente a falha na prestação do serviço no caso em tela, ainda mais quando há provas de que no dia posterior aos fatos a apealnte iniciou obras para reparar o alagamento ocasionado em decorrência de obstrução de bueiro.

A Constituição Federal Brasileira impõe as concessionárias prestadoras de serviços públicos a responsabilidade pelos danos causados a terceiros.

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecera aos princípios de Iegalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: [...]

§ 6° As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Já o Código de Defesa do Consumidor dispõe:

“Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.”

Em que pese a apelante atribua a culpa concorrente do evento danoso ao apelado, aduzindo que este deixou de observar as cautelas de direção defensiva, inexiste nos autos qualquer prova nesse sentido, tampouco há provas de que na data dos fatos a rodovia estava devidamente sinalizada, sendo certo que, oportunizada as partes a produção de provas, a apelante requereu o julgamento antecipado do feito.

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO - DEVER DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E SINALIZAÇÃO DA VIA SOB A SUA ADMINISTRAÇÃO - OMISSÃO - NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS - SENTENÇA MANTIDA.

- Embora a responsabilidade das prestadoras de serviço público seja, em regra, objetiva (art. 37, § 6º, da Constituição Federal), na hipótese dos autos, em que se discute suposto ato omissivo da concessionária ré, tem lugar a aplicação da teoria da culpa do serviço ou "faute du service".

- Neste contexto, para que a requerida fosse condenada a ressarcir os danos materiais e morais suportados pela parte autora em razão do acidente automobilístico objeto da lide, fazia-se necessária a comprovação de que a causa principal dos referidos danos foi a inexistência, o mal funcionamento ou o atraso na prestação do serviço de limpeza, conservação e sinalização da rodovia que está sob a sua administração, o que não ocorreu.
(...)”. (TJMG - Apelação Cível 1.0338.16.000810-2/001, Relator(a): Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/05/2020, publicação da súmula em 03/06/2020).

Desta forma, de posse da responsabilidade objetiva da apelante, irretocável a sentença que julgou procedente o pleito autoral, vez que os danos materiais foram devidamente demonstrados pelo demandante, decorrendo os danos morais da própria dinâmica e situação do acidente, qual seja, aquaplanagem e capotamento do veículo.

Quanto ao pleito a minoração dos honorários advocatícios, tem-se que descabida, vez que observa os parâmetros para fixação e realizada de forma razoável e em consonância com o feito.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para manter a sentença tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021